Tribunal: TJES
Processo: 5001033-87.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Foi indeferido o benefício da justiça gratuita pleiteado pela parte Recorrente na origem, e contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento que teve seu provimento negado.

2.Interposto o apelo, em face da decisão que determinou o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais, foi determinado ao apelante/ ora agravante que realizasse o pagamento do preparo, cientificando-lhe também acerca da incidência do instituto processual da deserção, em razão do descumprimento.

3. Acerca do tema, outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...] 2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. .826.226/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

4. Diante da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo, não havia outro caminho senão inadmitir o apelo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001033-87.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO VIANA GALDINO

APELADO: CASA DO ADUBO S.A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Foi indeferido o benefício da justiça gratuita pleiteado pela parte Recorrente na origem, e contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento que teve seu provimento negado.

2.Interposto o apelo, em face da decisão que determinou o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais, foi determinado ao apelante/ ora agravante que realizasse o pagamento do preparo, cientificando-lhe também acerca da incidência do instituto processual da deserção, em razão do descumprimento.

3. Acerca do tema, outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...] 2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. .826.226/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

4. Diante da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo, não havia outro caminho senão inadmitir o apelo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001033-87.2023.8.08.0016

AGRAVANTE: MARCELO VIANA GALDINO

AGRAVADO: CASA DO ADUBO S.A

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por MARCELO VIANA GALDINO contra a decisão monocrática sediada no id 8878382, que não conheceu do recurso por ele interposto que objetivava reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Castelo que, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição, em razão de a parte autora, após ter indeferido o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, não promoveu o pagamento das custas judiciais de ingresso, apesar de intimada para tanto.

Pois bem. Não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo ora Agravante, a qual restou assim fundamentada:

“(
...) O presente recurso pode ser julgado monocraticamente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

Ante a não demonstração do recolhimento do preparo em relação ao presente recurso, o Recorrente foi intimado para realizar o pagamento do preparo, em dobro, cientificando-lhe também a incidência do instituto processual da deserção, em razão do descumprimento, entretanto, quedou-se inerte.

Assim, diante da deserção, não há outra solução possível além de inadmitir o recurso.

Firme a tais considerações, aplicando o permissivo contido no caput do artigo 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. (...)”.

Ora, no caso vertente, como narrado acima, foi indeferido o benefício da justiça gratuita pleiteado pela parte Recorrente na origem, e contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento que teve seu provimento negado.

Assim, diante da ausência do recolhimento das custas iniciais, o i. Magistrado a quo determinou o cancelamento da distribuição. Diante disso, o ora recorrente apelou.

Entretanto, como foi indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita, foi determinado que realizasse o pagamento do preparo, cientificando-lhe também acerca da incidência do instituto processual da deserção, em razão do descumprimento.

Acerca do tema, outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. .826.226/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Nesse sentido, não havia outro caminho senão inadmitir o apelo, diante da não comprovação da realização do preparo recursal no prazo estipulado.

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão monocrática recorrida, razão pela qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões